Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-11.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Número do processo: 0700822-11.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: BENEDITO SOUZA LIMA D E C I S Ã O Da análise dos autos, verifico que as partes colacionaram aos autos eletrônicos, petição de transação (ID 31023803), após ter sido prolatado o acórdão em apelação cível conforme ID 30928353. Oportuno ressaltar que o mencionado acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 26/11/2021, com publicação marcada para o primeiro dia útil subsequente, conforme certidão lançada no ID num. 31014334. Portanto, o decisum ainda não transitou em julgado. Acrescento que a publicação do acórdão não impede a homologação do acordo extrajudicial. Transcrevo a seguir o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Registro que os i. causídicos que subscrevem a petição de acordo têm poderes para transigir (IDs 29087646 e 29089789). Assim, homologo o acordo ID 31023803 firmado entre as partes e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, letra b, do Código de Processo Civil. Baixem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2021. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora